Tribunal: STF
Processo: AI 696847
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO DEFINTIVA. RECURSO RETIDO.
   APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória, não
   definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido
   nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no
   prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no
   prazo para as contra-razões.
II - Agravo regimental improvido.